Tribunal: TJSP
Processo: 2263117-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42223

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dissolução parcial de sociedade. Pretensão de afastamento dos demais sócios. Questão decidida e não recorrida. Inexistência de fatos novos. Preclusão consumativa. Inteligência do art. 507 do CPC. "[A] nova roupagem dos fatos emprestada a recurso superveniente (...) não reabre oportunidade impugnativa quanto a mesma questão cujos enfoques deveriam todos ser

Ementa:
VOTO No 42223

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dissolução parcial de sociedade. Pretensão de afastamento dos demais sócios. Questão decidida e não recorrida. Inexistência de fatos novos. Preclusão consumativa. Inteligência do art. 507 do CPC. "[A] nova roupagem dos fatos emprestada a recurso superveniente (...) não reabre oportunidade impugnativa quanto a mesma questão cujos enfoques deveriam todos ser abordados em recurso próprio interposto contra aquela decisão primeva". STJ, AgInt no REsp 2.123.657-MG.

Recurso não conhecido, prejudicado o agravo interno.